Tribunal: TJES
Processo: 5007633-28.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007633-28.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRA ROSA CORADI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO IMOTIVADA. ADUZ A AUTORA QUE, APÓS INSPEÇÃO IRREGULAR, FOI ELABORADO TOI QUE RESULTOU EM COBRANÇA INDEVIDA E SUSPENSÃO IMOTIVADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR MAIS DE 15 DIAS. NARRA QUE FOI RECONHECIDA A INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS E A ILEGALIDADE DO TOI EM QUESTÃO EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA COM O FITO DE SER INDENIZADA PELA SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO, PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00. RECURSO INOMINADO PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇA QUE FOI CONSIDERADA INEXIGÍVEL POR SENTENÇA JUDICIAL. SERVIÇO ESSENCIAL À VIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. VIOLAÇÃO DA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)